Tribunal: TJDFT
Processo: 0720397-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720397-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO GONCALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) em face de decisão proferida pela d. Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos do processo no 0703608-86.2020.8.07.0003, afastou a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil; rechaçou a alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e desacolheu o argumento relativo à prescrição. O agravante, preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a consequente competência da Justiça Federal; pondera que o Banco do Brasil não é o responsável pelos índices de atualização do PIS/PASEP, atuando apenas como depositário e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social; aduz que é vinculado à Secretária do Tesouro Nacional, devendo a União e CEF ser a indicada para o polo passivo da demanda. Quanto ao prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento deduzida na ação, entende que, por se tratar de reivindicação de recebimento de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP, deve o referido prazo ser de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o termo inicial correspondente à data do último depósito, que correu em 1988, restando prescrita a pretensão do autor/agravado. Sustenta ainda a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, de modo que as suas preliminares e prejudicial de prescrição sejam acolhidas a fim de que o processo de origem seja extinto sem julgamento do mérito. Preparo (id. 17297549 e 17297550) É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, inicialmente, não se vislumbraria a possibilidade imediata de risco que justificasse a atribuição do efeito suspensivo vindicado, já que o Banco Agravante não se encontra na iminência de ser compelido ao pagamento de quantia indevida, e no tocante as matérias de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e prescrição, além da existência de diversos julgados neste eg. TJDFT sobre o assunto, não identifico verossimilhança nas teses deduzidas pelo agravante nesses pontos. Ocorre que, no que se refere a inversão do ônus da prova, observa-se que o julgador de origem, entendendo pela incidência do CDC, determinou a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do diploma consumerista, e assim impôs ao réu o ônus de arcar com as custas da prova pericial. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, em princípio, parece que a questão posta nos autos não se encontra regida sob a ótica das normas consumeristas. No entanto, tal situação precisa ser melhor analisada. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, e por conseqüência determinou a parte demandada, ora Agravante, que arque com os custas da prova pericial deferida nos autos, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso acarretará ao banco Agravante o ônus de arcar na integralidade com as custas da perícia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora